Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-08.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) e desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (artigo 359 do Código Penal) – Crimes cometidos pelo réu contra a ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Com relação ao crime de ameaça, a materialidade delitiva e a autoria ficaram comprovadas por boletim de ocorrência e prova oral, em

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) e desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (artigo 359 do Código Penal) – Crimes cometidos pelo réu contra a ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Com relação ao crime de ameaça, a materialidade delitiva e a autoria ficaram comprovadas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pelas palavras da vítima e de uma testemunha – Condenação mantida.
4. Quanto ao crime do artigo 359 do Código Penal, a conduta era atípica à época dos fatos, pois o descumprimento da ordem de não aproximação de determinada pessoa não configura descumprimento do exercício de função, atividade, direito, autoridade ou múnus – Absolvição.
5. Recurso parcialmente provido, para absolver o réu do crime de desobediência.